Tribunal: TJES
Processo: 0015016-25.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015016-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE CRISTINA SILVA DE PAULA BAUDSON

APELADO: RANCHO TEXAS BILL e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POR SEGURANÇAS EM EVENTO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em ação ajuizada por pessoa que alegou ter sido agredida fisicamente por seguranças durante evento festivo em propriedade particular. Segundo a narrativa inicial, a autora, ao tentar apaziguar discussão entre terceiros, foi imobilizada com violência desnecessária, tendo sido atingida por socos e chutes mesmo após contida. Postulou-se a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de danos morais. A sentença, contudo, entendeu não haver comprovação de excesso na atuação dos seguranças, razão pela qual julgou improcedentes o pedido principal e a reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve abuso ou excesso na conduta dos seguranças durante a imobilização da autora, de modo a configurar ato ilícito gerador de obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos vídeos constantes nos autos não evidencia excesso na conduta dos seguranças, mas sim atuação comedida diante da agitação da autora, que demonstrou resistência à abordagem.

A atuação dos seguranças, embora enérgica, revela-se proporcional à situação e à conduta da autora, que se mostrava exaltada e não colaborava com a tentativa de contenção, não restando caracterizado abuso de direito ou agressão injustificada.

A imputação de responsabilidade aos organizadores do evento e aos profissionais de segurança carece de respaldo probatório, uma vez que não se demonstrou falha na prestação do serviço ou conduta dolosa ou culposa.

A confissão de agressão por parte de uma das rés não se mostra suficiente para afastar a conclusão judicial quanto à inexistência de ato ilícito, diante do conjunto probatório, especialmente das imagens anexadas aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação de seguranças em eventos privados, ainda que firme, não caracteriza ato ilícito quando motivada por resistência da pessoa abordada e ausente comprovação de excesso ou abuso.

A responsabilidade por danos morais exige demonstração clara de conduta desproporcional, o que não se presume nem se configura pela mera alegação de agressão desacompanhada de prova robusta.

O exame do conjunto probatório, especialmente de imagens, pode afastar a configuração de ilícito quando evidenciado que a contenção foi necessária diante do comportamento da parte envolvida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Cív. 0737265-48.2018.8.07.0016, Rel. Desª Simone Lucindo, j. 06.10.2021; TJSP, AC 1005848-55.2014.8.26.0132, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 14.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015016-25.2020.8.08.0024

APELANTE: ELAINE CRISTINA SILVA DE PAULA BAUDSON

APELADOS: RANCHO TEXAS BILL, PHOSTER LAURET DO AMARAL e LARISSA VAZ FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Elaine Cristina Silva de Paula Baudson ajuizou “
Ação de Reparação de Danos Morais
” (fl. 02) em face de Rancho Texas Bill, Phoster Lauret do Amaral e Larissa Vaz Ferreira com base nos fatos assim resumidos na Sentença de fls. 252-255v (integrada no id 9059505):

“(...) (i) estava em uma festa organizada pela comitiva MADE IN ROÇA, no RANCHO TEXAS BILL, em 12 de janeiro de 2020, em Cariacica/ES; (ii) durante a realização do evento, um casal de amigos da autora entrou em discussão, momento em que tentou apaziguar a situação, que não envolvia nenhum tipo de agressão física entre o casal ou outra pessoa; (iii) no entanto, a parte autora foi surpreendida com vários seguranças lhe agredindo excessivamente de forma imotivada; (iv) conforme consta no vídeo anexado, a autora foi imobilizada de forma brutal por um segurança masculino com corpo muito maior que o seu, momento em que, inexplicavelmente, lhe são desferidos vários socos e ponta pés, apesar de já estar imobilizada; (v) que a lutadora de artes marciais, Sra. Larissa Vaz, lhe deferiu um soco certeiro que quebra o seu óculos, o que ficou comprovado no vídeo e boletim unificado departamento médico legal; (vi) que a segurança da festa era de responsabilidade do PM PHOSTER LAURET DO AMARAL, que presenciou o ocorrido e nada fez.

Diante dos fatos elencados, postulou pela procedência da demanda e a condenação dos requeridos, de forma solidária, a indenizar a autora por danos morais na importância de R$40.000,00 (quarenta mil reais).”

Na sequência do
decisum
o Magistrado concluiu pela improcedência do pedido (e também da reconvenção) com base, em síntese, nos seguintes fundamentos:

“Isso porque, a prova dos autos revela que apesar de a requerente ter sido abordada pelos seguranças e imobilizada, não restou demonstrado nos autos que tenha havido excesso por parte dos seguranças. É que, as imagens demonstram que apesar da tentativa de imobilização da requerente, a mesma continuou agitada, sendo que, nesse momento, aparentemente, há uma espécie de resistência, haja vista a tentativa de socos e chutes por parte da requerente que não queria ser contida, mas restando aparente no vídeo a postura do segurança na tentativa imobilizar a parte autora.

Apesar das alegações das partes, não se infere do vídeo qualquer movimento das partes no sentido de puxarem os cabelos, ou excesso no sentido de imobilizar a requerente com a finalidade de lhe agredir.

Diante disso, entendo que não há que se falar em falha na prestação dos serviços por parte dos requeridos Rancho Texas Bill e Phoster Lauret do Amaral, tampouco conduta culposa por parte de Larissa Vaz Ferreira, uma vez que não demonstrado o excesso dos seguranças na atividade de conter a parte autora.”

Inconformada com a citada conclusão, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 9059508), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque efetivamente fora vítima de agressão física injustificada no evento realizado em 12.01.2020 no Rancho Texas Bill.

Prossegue com a alegação de que apenas interveio em uma discussão entre amigos, ocasião em que foi imobilizada e agredida com socos e chutes, sem qualquer envolvimento direto no conflito que tentava apaziguar e que mesmo quando já imobilizada, foi agredida pela Apelada Larissa - que realizava a segurança do evento.

Argumenta, ademais, que a própria Apelada Larissa teria confessado a agressão em contestação, o que, somado às provas nos autos, evidenciaria o abuso e a desproporcionalidade da conduta, a qual causou danos físicos e extrapatrimoniais - daí o pedido de reforma da Sentença.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, vou rogar todas as vênias à Apelante porque da análise dos autos a conclusão alcançada é idêntica àquela externada pelo MM. Juiz
a quo
.

Isso porque da análise dos vídeos acostados aos autos pode-se perceber que,
data venia
, não houve excesso dos Apelados (Phoster e Larissa) no evento descrito na petição inicial, mas, sim, justificada intenção de evitar escalada no tumulto no qual se envolveu a Apelante.

Ademais, a postura da Apelante de descontrole e, aí sim, excesso quando abordada pelos seguranças (os Apelados Phoster e Larissa) também serve para justificar atitudes mais enérgicas para contê-la - inclusive foi necessária a presença de mais seguranças para imobilização da Apelante.

Além dos julgados citados pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida, cito, ainda, outros arestos nos quais a indenização também foi negada ante a postura agressiva da parte autora. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RETIRADA FORÇADA DE SHOPPING. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO PELOS SEGURANÇAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADOS. CONDUTA BELIGERANTE DO AUTOR/CONSUMIDOR. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Questões sobre os efeitos da revelia, as condutas de cada réu e a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor apreciadas e fundamentadas na sentença, não há se falar em omissão ou ausência de fundamentação. Fato de a respectiva conclusão não se coadunar com o objetivo almejado pela apelante não significa negativa de prestação jurisdicional. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 1.1. Por outro lado, o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao réu CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL formulado pelo autor em réplica de fato, não foi apreciado na sentença, o que não implica nulidade. Litigância de má-fé consubstancia matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento, e não se sujeita à preclusão. Assim é que o tema pode ser apreciado nesta sede, suprindo-se a omissão da sentença. 2. A controvérsia cinge-se em identificar se o autor, no dia 15/02/2018, sofreu violação a direito da personalidade, apta a respaldar indenização por dano moral, decorrente de alegada conduta agressiva do réu (lojista), bem como do agente de segurança do Shopping Center Liberty Mall, de retirada forçada do autor das dependências do Shopping, tudo alegadamente presenciado pelo agente de segurança do Banco do Brasil S. A. (segundo requerido), o qual se teria omitido segundo o autor. 3. A relação jurídica estabelecida entre Shopping Center, fornecedor de serviços, e cliente, consumidor, decorrente de abordagem de segurança a cliente, é de consumo, aplicando-se, nesta hipótese, o Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Ainda que se considere ser caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o ato ilícito (defeito da prestação do serviço) e o nexo causal. Além disso, é de se notar que o autor deu causa aos eventos narrados nos autos. 3.2. No caso, o autor já tinha contra si dois pedidos de proibição de acesso ao local (Shopping Liberty Mall), devido a comportamento ofensivo contra funcionários dos estabelecimentos do edifício. Por isso, ao entrar no local no dia 15.02.2018, foi observado pelos seguranças. É possível observar das filmagens que o autor apresenta animosidade e oferece risco contra funcionários e seguranças e inicia diversas discussões culminando com a primeira retirada do local pelo réu Gustavo, permeada por resistência e imobilização. Não satisfeito, o autor retorna ao local e inicia nova discussão que enseja sua expulsão forçada por mais duas vezes no mesmo dia. Frise-se que o autor oferece resistência em todas as ocasiões, o que gerou o emprego de meio forçado pelos seguranças. 3.3.
Assim, não constitui ato ilícito a ação dos seguranças do estabelecimento comercial consistente na retirada forçada do consumidor do local contra sua vontade, ante a justificativa (comportamento beligerante que oferecia risco aos lojistas e consumidores) e mediante uso necessário e proporcional da força (ante a resistência do consumidor que se debatia e se arremessava ao chão)
. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que impõe a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé. (Acórdão 1377859, 07372654820188070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág. : Sem Página Cadastrada. ) 4.1. E a alegação de caça-indenização, pessoa que tenta por via do Judiciário se locupletar de valores indevidos sob o título de danos morais, mais se assemelha a tese jurídica que pode ou não subsistir a depender da interpretação judicial dos fatos e provas. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. (TJDF; APC 07162.28-05.2021.8.07.0001; 172.8451; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 19/07/2023; Publ. PJe 25/07/2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos morais. Alegada abordagem violenta e excessiva à consumidor que prestigiava o evento Rodeo Festival, após este realizar brincadeira de laço com seu cinto. Procedência, com condenação da ré a indenizar o autor no montante de R$ 10.000,00. Irresignação das partes autora e ré. LEGITIMIDADE PASSIVA. Clube de Rodeio. Alegada ilegitimidade em decorrência do serviço de segurança do evento ter sido terceirizado. Descabimento. Empresa participante da cadeia de consumo. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7º, parágrafo único, e Artigo 25, §1º. Contrato de prestação de serviços (terceirização) que vincula somente os pactuantes. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Autor que, de forma imprudente, retirou o cinto em evento de rodeio e, com alegado intuito de fazer uma brincadeira com os amigos, colocou a segurança dos transeuntes em risco.
Seguranças que agiram em legítima defesa. Técnica de imobilização e retirada coercitiva que se compatibiliza com as lesões leves sofridas pelo pleiteante, conhecidas como equimoses.
Testemunhos contraditórios e que não comprovam que a segurança do evento agiu com excesso. Autor que deixou de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos moldes que lhe competia (Art. 373, I, CPC). Réu que, embora aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não poderia comprovar fato negativo, qual seja, de que não agiu com excesso. Ausência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade que os conecta. Exegese do art. 186 e 927 do Código Civil. Danos morais indevidos. Recurso do autor DESPROVIDO e do réu PROVIDO. (TJSP; AC 1005848-55.2014.8.26.0132; Ac. 14056163; Catanduva; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 14/10/2020; DJESP 21/10/2020; Pág. 2053). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as alegações da Apelante não são capazes de infirmar os termos da Sentença nem encontram respaldo nas provas dos autos, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento), ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.